Tribunal: TRF3
Processo: 5469291-24.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
768/821)

5469291-24.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5469291-24.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: MARIA APARECIDA MARINHEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N, GENILDO LACERDA CAVALCANTE - SP46403-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5469291-24.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MARINHEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N, GENILDO LACERDA CAVALCANTE - SP46403-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA MARINHEIRO DE OLIVEIRA, com fulcro no artigo 1.022, I do CPC, em face do v. acórdão (ID 89862417) que, em ação previdenciária, negou provimento a sua apelação, julgando improcedente o pedido, encontrando-se assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIODOENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS.

- Pedido de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

- Extrato do CNIS informa diversos vínculos empregatícios e recolhimentos previdenciários, em nome da parte autora, em períodos descontínuos, sendo o primeiro em 28/08/1989 e os últimos de 01/04/2008 a 31/12/2009, em 08/2014 e de 03/10/2016 a 31/03/2017.

- Comunicação de decisão informa o indeferimento de pedido de auxílio-doença, formulado em 13/03/2017, por falta de qualidade de segurado.

- A parte autora, empregada doméstica, contando atualmente com 51 anos de idade, submeteu-se à perícia judicial.

- O laudo atesta que a parte autora apresenta depressão, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica. Há incapacidade laborativa total e temporária. Fixou a data de início da incapacidade em 17/03/2017, devido ao agravamento ocorrido.

- Quanto à carência exigida para a concessão dos benefícios pleiteados, oportuno observar que a Lei no 8.213/91, em seus artigos 24, p. único, e 25, I, determinava que, em caso de perda da qualidade de segurado, havia a necessidade do recolhimento de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência (o que correspondia a 4 contribuições, no caso do auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez).

- Entretanto, sobrevieram alterações legislativas a respeito da matéria, que alteraram tal exigência, ora para metade do número de contribuições (correspondente a 6 recolhimentos), ora para a quantidade integral prevista no art. 25, I, da Lei no 8.213/91 (ou seja, 12 recolhimentos).

- À época do requerimento administrativo (13/03/2017), encontrava-se em vigor a MP no 767, de 06/01/2017, que alterou o art. 27-A, da Lei no 8.213/91, para determinar que “no caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25”.

- Neste caso, verifica-se que a parte autora esteve filiada junto à Previdência Social por 12 (doze) meses. Entretanto, manteve vínculo empregatício até 12/2009 e perdeu a qualidade de segurado, nos termos do artigo 15, II, da Lei no 8.213/91. Embora tenha voltado a contribuir, após a perda da qualidade de segurado não efetuou o recolhimento das 12 (doze) contribuições exigidas, a fim de que as contribuições anteriores fossem computadas para efeito de carência, nos termos do art. 1o da MP no 767/17, legislação vigente à época do requerimento administrativo.

- Cumpre ressaltar, ainda, que não se trata de hipótese contemplada no art. 26, inc. II, da Lei no 8.213/91, que dispensa do cumprimento do período de carência o segurado portador das moléstias arroladas.

- Logo, não tendo sido cumprida a carência legalmente exigida, a sentença deve ser mantida, nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado.

- Dispensável a análise dos demais requisitos, já que a ausência de apenas um deles impede a concessão dos benefícios pretendidos.

- Apelação improvida.”

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no v. acórdão na medida em que afirmou que ela deveria contribuir por 12 meses, após a perda da qualidade e contribuiu somente por 6 meses. Aduz que a exigência legal das contribuições, no caso de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, é da metade dos períodos descritos nos incisos I e III do art. 25, conforme Lei 13.457/2017 que alterou o artigo 27-A da Lei 8.213/91.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar a contradição apontada.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID 104931046).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5469291-24.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MARINHEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N, GENILDO LACERDA CAVALCANTE - SP46403-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA):- Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Vício algum se verifica na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

Conforme se depreende do v. acórdão embargado: “À época do requerimento administrativo (13/03/2017), encontrava-se em vigor a MP no 767, de 06/01/2017”

A referida Medida Provisória, em seu art. 1o, insere o art. 27-A na Lei no 8.213, de 1991, para dispor que a perda da qualidade de segurado, para efeito de carência na concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, obriga o trabalhador, a partir da nova filiação, “a cumprir a integralidade dos períodos previstos nos incisos I e III do art. 25, para fins de concessão de novos benefícios. Tal norma, aliada à revogação do parágrafo único do art. 24 (prevista no inciso I do art. 12 da MPV), faz com que o segurado tenha que adimplir integralmente a carência para a concessão dos referidos benefícios e das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, e não apenas 1/3 (um terço) do citado interregno, conforme previsto no dispositivo ora revogado.”

Corrobora nesse sentido o tema no 176 da TNU, que firmou a tese: “Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas.”

Também é esse o entendimento desta E. Corte Regional:

“PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA FACULTATIVA. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 767/2017. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Para a concessão do benefício de salário-maternidade é necessária a comprovação não só da qualidade de segurada, como também do recolhimento de dez contribuições anteriores ao nascimento da filha correspondentes ao período de carência exigidos para esta espécie de benefício

.- Diante do nascimento da filha, exatamente na vigência da Medida Provisória no 767/2017, que perdurou de 6/1/2017 a 26/6/2017, a apelante não possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade.

- Assim, de acordo com o caput art. 27-A da LBPS, vigente à época, interpretado conjuntamente com art. 25, III, da Lei no 8.213/91, para efeitos de carência, a autora deveria somar 10 (dez) contribuições a partir da refiliação, o que não ficou comprovado nos autos, já que, o CNIS demonstra apenas 4 (quatro) contribuições, na condição de segurada facultativa, entre agosto e dezembro de 2016.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do salário maternidade pleiteado.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do Novo CPC. Porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação desprovida.”

(ApCiv 5583733-03.2019.4.03.9999/SP, Relator Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, Nona Turma, j. 08.08.2019, e - DJF3 13/08/2019)

Assim, resta claro que as questões trazidas pela embargante se resumem, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela por ela desenvolvida, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração, todavia, somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdãoos elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo da recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.